Tribunal: STF
Processo: AI 746016
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-12-15
Data de publicação: 2009-12-15

Ementa:
E M E N T A: SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INOCORRÊNCIA DE 
   CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO - PRETENSÃO RECURSAL QUE VISA,
   NA REALIDADE, A UM NOVO JULGAMENTO DA CAUSA - CARÁTER 
   INFRINGENTE - INADMISSIBILIDADE - CUMPRIMENTO IMEDIATO DA DECISÃO 
   DESTA SUPREMA CORTE, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO 
   RESPECTIVO ACÓRDÃO - POSSIBILIDADE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 
   REJEITADOS.


EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REVESTIDOS DE CARÁTER 
   INFRINGENTE - POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL - HIPÓTESE INOCORRENTE NA 
   ESPÉCIE.

- Os embargos de declaração - desde que ausentes os 
   seus requisitos de admissibilidade - não podem ser utilizados com 
   o indevido objetivo de infringir o julgado, sob pena de 
   inaceitável desvio da específica função jurídico-processual para 
   a qual esse tipo recursal se acha instrumentalmente vocacionado. 
   Precedentes.

UTILIZAÇÃO ABUSIVA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 
   POSSIBILIDADE DE IMEDIATO CUMPRIMENTO DA DECISÃO EMANADA DO 
   SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

- A reiteração de embargos de 
   declaração, sem que se registre qualquer dos pressupostos legais 
   de embargabilidade (CPP, art. 620), reveste-se de caráter abusivo 
   e evidencia o intuito protelatório que anima a conduta processual 
   da parte recorrente.

O propósito revelado pelo embargante, de 
   impedir a consumação do trânsito em julgado de decisão que lhe 
   foi inteiramente desfavorável - valendo-se, para esse efeito, da 
   utilização sucessiva e procrastinatória de embargos declaratórios 
   incabíveis - constitui fim ilícito que desqualifica o 
   comportamento processual da parte recorrente e que autoriza, em 
   conseqüência, o imediato cumprimento da decisão emanada desta 
   Suprema Corte (e  daquelas proferidas em grau de jurisdição 
   inferior), independentemente da publicação do acórdão 
   consubstanciador do julgamento proferido pelo Supremo Tribunal 
   Federal. Precedentes.